Tribunal: TJBA
Processo: 8026955-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8026955-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ROBERTO PEREIRA DA SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
VANESSA TASIS ROZENDO SILVA, RAMON SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. VALIDADE PROBATÓRIA DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. VEDADA A UTILIZAÇÃO DE AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO PARA AFASTAR A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. TEMA 1.139 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu ROBERTO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR, por intermédio de Advogados regularmente constituídos, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

2. Segundo a denúncia, o Réu foi flagrado em 17.02.2024, na Rua do Corte Grande, bairro de Ondina, Salvador/BA, na posse de 0,63g (sessenta e três centigramas) de maconha; 25,62g (vinte e cinco gramas e sessenta e dois centigramas) de cocaína, distribuídos em 33 (trinta e três) microtubos; e 4,36g (quatro gramas e trinta e seis centigramas) de cocaína, sob a forma de pedras e fragmentos, além de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se os depoimentos dos Policiais Militares constituem prova suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, diante das alegadas incongruências entre os relatos; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006.

III. Razões de decidir

4. Os depoimentos dos Policiais Militares, colhidos sob o crivo do contraditório, indicam, de forma harmônica e detalhada, a abordagem do Réu em área de conhecida traficância, a apreensão de drogas fracionadas em seu poder e a destinação comercial do material. As divergências apontadas pela Defesa — número de pessoas abordadas, identidade do policial que realizou a busca pessoal e quantidade exata de substâncias — referem-se a aspectos marginais e não afetam a credibilidade dos relatos em seus pontos essenciais. A condição funcional dos Policiais não os impede de depor sobre atos de ofício, nem reduz o valor probatório de seus testemunhos.

5. O Acusado negou a propriedade das drogas, alegando que teriam sido encontradas no chão ou colocadas em seu colo pelos Policiais, atribuindo a posse a terceiro não identificado. Trata-se de versão isolada nos autos, que não afasta as provas produzidas pela Acusação, representando o exercício do direito constitucional de autodefesa.

6. As provas — auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão, laudos de constatação n.º 2024 LC 00 006087-01 e definitivo n.º 2024 LC 00 006087-02, e depoimentos dos Policiais Militares — são suficientes para sustentar o decreto condenatório. O fracionamento das substâncias em pinos e microtubos e a diversidade de drogas apreendidas evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes.

7. Para a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, exige-se, cumulativamente: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. O Apelante é primário e possui bons antecedentes.

8. A existência de ação penal em curso (n.º 8032186-82.2024.8.05.0001), sem condenação transitada em julgado, não pode ser utilizada isoladamente para afastar a minorante, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1.139, enquanto não há, nos autos, outros elementos concretos que demonstrem dedicação habitual a atividades criminosas ou integração a organização criminosa.

9. A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas foram valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria para exasperação da pena-base. Reutilizá-las para restringir o patamar da minorante configuraria
bis in idem
. Ausentes outras circunstâncias concretas que justifiquem fração menos benéfica, aplica-se a redução máxima de 2/3 (dois terços), nos termos dos arts. 59 do CP e 42 da Lei n.º 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, com fração redutora de 2/3 (dois terços), redimensionando-se as penas para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea "c", do CP. Mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento
: “1. Os depoimentos de Policiais Militares, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo para a condenação por tráfico de drogas, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova. Divergências sobre aspectos marginais não afastam a credibilidade dos relatos harmônicos em seus pontos essenciais. 2. É vedada a utilização isolada de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006), em atenção ao princípio da não culpabilidade (STJ, Tema 1.139). 3. A quantidade e a natureza das drogas, já valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, não podem ser reutilizadas para restringir o patamar da minorante do tráfico privilegiado, sob pena de
bis in idem
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º; CP, arts. 33, § 2.º, alínea "c", e 59; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4.º, e 42; CPP, art. 386, inc. VII; Portaria n.º 344/98 da SVS/MS.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 6.ª Turma, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016, DJe 15.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009, DJe 09.03.2009; STJ, 3.ª Seção, REsp. n.º 1977027/PR e REsp. n.º 1977180/PR (Tema 1.139), j. 10.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 8026955-74.2024.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante o Réu
ROBERTO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR

e como
Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação
, apenas para RECONHECER a incidência da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, e, via de consequência, REDIMENSIONAR as penas para 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, a teor do art. 33, § 2.º, alínea “c”, do CP, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora